Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701395-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON DE JESUS FERREIRA, ADELSON JACINTO DOS SANTOS AGRAVADO: LAURO YOSHINORI UMENO, LAURO YOSHINORI UMENO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PETERSON DE JESUS FERREIRA e ADELSON JACINTO DOS SANTOS contra decisão proferida em ação de execução de honorários de sucumbência (0028429-80.2015.8.07.0001) ajuizada em desfavor de LAURO YOSHINORI UMENO e LAURO YOSHINORI UMENO EIRELI. A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre a conta de FGTS vinculada ao CPF do executado e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. Confira-se: “Os créditos oriundos do FGTS e do PIS identificam-se com a verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual são impenhoráveis, nos exatos termos do artigo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Sendo assim, indefiro o requerimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para obtenção de informações sobre conta de FGTS vinculada ao CPF do executado, em razão da inexistência de resultado prático da medida, ante a impossibilidade de penhora dos valores. Sobre a impossibilidade e penhora de valores existentes em conta FGTS vinculada ao CPF do executado, transcrevo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. VERBAS TRABALHISTAS E VALORES DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 2. A Lei 8.036/90 estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, exceto para o pagamento de verbas alimentícias, tendo em vista que são valores de direito social assegurado no artigo 7o da Constituição Federal e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mencionada lei. 3. As verbas trabalhistas, com natureza remuneratória, somente podem ser penhoradas nos casos previstos no §2o do artigo 833 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1424157, 07068136420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a parte indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. Noutro giro, constato As pesquisas ao alcance desse juízo para a localização dos bens da parte executada foram realizadas sem sucesso. Assim, foram esgotados os meios à disposição deste juízo para a identificação de bens passíveis de constrição. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da presente decisão. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos (art. 206 do CC), a partir ciência da presente decisão, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as parte intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Independente do transcurso do prazo para apresentação de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes”. (ID 176472853.) - g.n. Os embargos opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 176472853. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a determinação de suspensão do feito. Ademais, atente-se a parte exequente para o fato de a suspensão não depender do esgotamento das tentativas para localização de bens da parte executada, passando ela a fluir automaticamente a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Sendo assim, independente do transcurso do prazo para apresentação de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes”. (ID 179670390.) No agravo, o exequente pede a concessão dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja oficiado à Caixa Econômica Federal requerendo informações sobre o saldo da conta de FGTS vinculada ao CPF do executado, bem como para proceder ao bloqueio do valor até o limite da execução. Em suas razões, argumenta que a execução tramita há mais de 7 (sete) anos, sem satisfação do débito, devendo ser admitida a constrição do saldo existente em conta vinculada ao FGTS do devedor, por se tratar a presente execução de honorários advocatícios de sucumbência considerada de natureza alimentar. Assim, considerando que os honorários de sucumbência objeto da execução possuem natureza alimentar, deve ser afastada a impenhorabilidade do saldo existente em conta vinculada ao FGTS do devedor, na forma do §2o do art. 833 do CPC, para admitir a penhora até o limite da execução, “de modo que não poderia o d. juízo entender pela suspensão do processo, sem efetivamente conceder a oportunidade aos exequentes de esgotarem com os meios possíveis para a satisfação da execução”. (ID 54993888 - Pág. 12.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo. (ID 54993889.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de honorários, onde os autores buscam a satisfação de honorários sucumbenciais no valor atualizado de R$ 50.370,80. (ID 176359436.) A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal visando a penhora de saldo de conta vinculada ao FGTS de titularidade do devedor para pagamento da dívida executada. A esse respeito, o art. 2o da Lei no 8.036/1990, que trata do FGTS, estabelece que o “O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações”. De sua vez, o § 2o do referido dispositivo, prevê expressamente que “As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. Ainda sobre o tema, a legislação processual estabelece que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações, ressalvada a “hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia”. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o “. Desta feita, o entendimento da jurisprudência abalizada é no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das contas vinculadas ao FGTS só pode ser mitigada para pagamento de “prestação alimentícia” em sentido estrito, no qual não se inserem os honorários advocatícios, “sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias”. Confira-se: “(...) Conforme o entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.944.015/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) - g.n. “(...) Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido de penhora de saldo de contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP de titularidade do devedor para pagamento de parte da dívida executada, relacionada aos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990. 3. Nos termos da Lei Complementar no 26/1978, "As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares". 4. A impenhorabilidade das contas de FGTS e de PIS só pode ser mitigada para pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, o que não é o caso de honorários advocatícios, que são considerados verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo. (...) 5. O simples fato de parte da dívida se referir a honorários de sucumbência não autoriza o pagamento de tal verba com preferência em relação ao crédito principal. 5.1. A pretensão do advogado de receber os honorários antes do pagamento da dívida, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de patrocínio da causa. 5.2. O pagamento dos honorários de sucumbência, deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor. 6. Agravo de instrumento improvido”. (07243420420198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 27/3/2020) - g.n. Com efeito, não é possível a penhora de contas vinculadas dos trabalhadores mesmo para o pagamento de honorários advocatícios, os quais não possuem natureza de “pensão alimentícia” a fim de afastar a impenhorabilidade legal daquela verba, conforme exceção prevista o art. 833, §2o, do CPC. Portanto, ausentes os pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito, descabido a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador